Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO DECISUM E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MENÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Afere-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, inclusive no tocante à aplicação da pena por litigância de má-fé aos ora embargantes, o que afasta as hipóteses legais contidas no artigo 1.022 do CPC e que ensejariam a oposição de embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme a tese defendida pela parte embargante em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.